Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PARTE QUE NÃO INTEGROU ANTERIOR AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A irregularidade na representação processual pode ser sanada a qualquer tempo, na forma do artigo art. 76, CPC.
2. O embargante não foi integrou a relação processual na ação de reintegração de posse. E os elementos de convencimento carreados apontam que exerceria sua atividade econômica no local antes da propositura daquele interdito possessório.
3. De acordo com o art. 674 do CPC, quem sofra ameaça ou constrição sobre bem que possua ou tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer sua inibição ou desfazimento por meio de embargos de terceiros. Essa é precisamente a situação dos autos, pois o embargante já exercia atividade econômica no imóvel ao tempo da propositura da ação de reintegração de posse, mas ainda assim não foi chamado para compor a lide.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA